Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706526-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BAR PESTICARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DOURADO LTDA, WALTER DOURADO MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 75515762), opostos pelo Exequente/Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, em face do Acórdão n. 2.028.452 (ID 75158531), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. De acordo com o Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II, e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, que o acórdão embargado “deixou de apreciar fundamentos essenciais apresentados pela Embargante, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ”, conquanto, nesta análise preambular, constate-se que esta parte processual deixou de apontar o vício correlato, nos termos do art. 1.022 do CPC. Por conseguinte, verifica-se a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a ausência do requisito do cabimento, pois o Embargante não apontou qual vício existe no acórdão embargado, cuja preliminar é suscitada de ofício. Portanto, o julgamento destes embargos de declaração pode ser monocrático, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194, c/c, arts. 932, III, e 1.022, ambos do CPC. Destaque-se que a remissão feita, nesta tese jurídica, ao art. 557 do CPC revogado corresponde ao art. 932, III, do CPC vigente, consoante o seu art. 1.046, § 4o. Ante o exposto, determino que se intimem: i) ao Embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre esta preliminar, sob pena de não conhecimento monocrático dos seus embargos de declaração, de acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, c/c, tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194; ii) após, aos Embargados, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a regra da dobra (CPC, Art. 186, caput), em razão do exercício da Curadoria Especial pela Defensoria Pública, manifestarem-se sobre a preliminar acima. Com a manifestação dos Embargados ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 17:20:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador